Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO.

I – Constitui obrigação do vendedor comunicar a venda do veículo automotor ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária em relação aos débitos incidentes sobre o bem.

II – O c. STJ mitigou a solidariedade prevista no art. 134 do CTB e dispôs que essa “não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”, Súmula 585.

III – A documentação constante dos autos demonstra que o veículo automotor foi vendido pela autora sem quaisquer débitos, por isso improcede a alegação de que a vendedora responde solidariamente pelos débitos contraídos pelo comprador após efetivada a tradição, nos termos do art. 1o, § 8o, inc. V, da Lei Distrital 7.431/85.
IV – Apelações desprovidas.